Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-83.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-83.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, TATIANA SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ARAUJO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito oriundo de fatura de energia elétrica, em razão de ausência de comprovação de consumo irregular, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de fatura de recuperação de consumo com base em inspeção unilateral no medidor de energia; e (ii) saber se a cobrança indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa (art. 14, CDC).

4.
A simples constatação de irregularidade no medidor, de forma unilateral, não comprova o consumo indevido, sendo necessária a demonstração da defasagem entre os registros e variação significativa do consumo após substituição do equipamento.

5. Ausente prova robusta da apropriação indevida de energia, a cobrança realizada se mostra indevida, não podendo ser imposta ao consumidor.

6. Os transtornos vivenciados pela parte autora extrapolam os meros aborrecimentos, sendo devida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelaç
ão
não
provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

nº 8000840-83.2021.8.05.0239
,
sendo
Apelante
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA

e
Apelad
a

Maria das Graças Oliveira Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar

provimento ao recurso
, n
os termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça